Tribunal: TJES
Processo: 0009547-62.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009547-62.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO PIRES FERRAZ e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL COMO PROVA IDÔNEA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL PARCIALMENTE RATIFICADA EM JUÍZO. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de drogas, munições e arma de fogo em sua residência e local de trabalho. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio
in dubio pro reo
, alegando que o apelante seria mero empregado do bar de propriedade de corréus absolvidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas nos autos são suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) definir se deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e seus efeitos na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade delitiva está demonstrada pelos autos de apreensão, constatação e laudos periciais que confirmam a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes, bem como a eficiência da arma apreendida.

4. A autoria resta comprovada pela confissão extrajudicial detalhada do apelante, que admitiu adquirir e preparar drogas para venda, corroborada por depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório.

5. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo, quando coerente com os demais elementos dos autos, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.03.2023) e do TJES (ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 01.02.2024).

6. A retratação em juízo, desprovida de respaldo probatório, não elide a confissão inicial, sendo legítimo o juízo que atribui maior credibilidade à versão prestada no momento da prisão, compatível com o conjunto fático-probatório.

7. O crime de tráfico de drogas se configura pela prática de qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo dispensável a demonstração de ato concreto de comércio, bastando a guarda, preparo ou depósito da substância ilícita.

8. De ofício, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, conforme fixado no Tema 1194 do STJ (REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.09.2025).

9. Contudo, em razão de a pena-base já estar fixada no mínimo legal, incide o óbice da Súmula 231 do STJ, que impede a redução aquém do mínimo legal, razão pela qual a pena definitiva permanece inalterada.

10. Mantido o regime inicial semiaberto, em consonância com o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, em observância à readequação de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento policial, quando coerente e colhido sob o crivo do contraditório, constitui prova idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas.

2. A confissão extrajudicial, ainda que parcial ou qualificada, gera o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, conforme o Tema 1194 do STJ.

3. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “b”, e 65, III, “d”; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 01.02.2024; STJ, REsp nº 2.001.973/RS (Tema Repetitivo nº 1194), Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, e reconhecer, ex officio, a atenuante da confissão, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0009547-62.2016.8.08.0048

APELANTE: MARCELO PIRES FERRAZ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MARCELO PIRES FERRAZ
contra a r. sentença de ID 12517596 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 13571583), a defesa pleiteia, em síntese, a absolvição, sob o argumento de que
(i)
“
a sentença condenatória estaria "totalmente dissociada da prova carreada aos autos". Sustenta o Apelante que era "mero empregado" do bar de propriedade de Manoel Cardoso dos Santos, e que a maior parte dos materiais delituosos foi encontrada com os corréus, os quais, paradoxalmente, foram absolvidos
”; e
(ii)
com base em outro processo (nº 0014448-73.2016.808.0048), imputa a traficância exclusivamente ao corréu Manoel ("Branco"), como suposto membro da "Gangue do Campo". Isto posto, requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com base no art. 155 do Código de Processo Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 16115166, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de ID 16855836, no mesmo sentido.

Pois bem. Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde é narrado (fls. 02/03 do ID 12517595):

“Revelam as peças informativas em anexo que, na tarde de, 06 de maio de 2016, por volta das 18:15 horas, Policiais Militares que realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Jardim Carapina, neste município e comarca, local conhecido por ser de intenso tráfico de drogas, receberam informações noticiando que os denunciandos Marcelo Pires Ferraz, Maria de Lourdes Silva Moreira e Manoel Cardoso dos Santos comercializavam substâncias entorpecentes nas dependências do "bar" situado à Rua Palmas, nº 132, e que possuíam armas de fogo guardadas na garagem do estabelecimento comercial, ocasião em que seguiram até o local.

Consta dos autos que, o denunciando Marcelo é empregado do "bar" de propriedade de Manoel e Maria de Lourdes, e ao perceber a aproximação da guarnição policial adentrou no mesmo, razão pela qual foi abordado. Em buscas no local, os Policiais Militares encontraram e apreenderam 50 (cinquenta) pedras de "crack", 27 (vinte e sete) "pinos" de "cocaína", devidamente embalados e preparados para a comercialização, 02 (duas) munições calibre 762, 01 (uma) munição calibre .380, 01 (uma) munição calibre .45, 01 (um) cartucho de espingarda calibre .32, e a quantia de R$ 457,00 (quatrocentos e cinquenta e sete reais) em espécie, valor este que pelas circunstâncias era oriundo da mercancia de substâncias ilícitas.

Ato contínuo, dirigiram-se até a garagem do "bar", local que dá acesso à residência de Marcelo, momento em que os Policiais Militares encontraram e apreenderam dentro de um caixote 01 (uma) espingarda calibre .12, de fabricação caseira, cano longo, devidamente municiada, 12 (doze) pedras de "crack" e a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em espécie.

Em seguida, a guarnição policial dirigiu-se até a residência de Marcelo, situada nos fundos do "bar" de propriedade de Manoel e Maria de Lourdes, ocasião em que encontraram inúmeros "pinos" vazios, 01 (uma) lâmina de barbear, 02 (dois) potes de ácido bórico e diversos "sacolés", material este

utilizado para o preparo e embalo de substâncias ilícitas.

Infere-se dos autos que, ao seguirem até a residência de Manoel e Maria de Lourdes, localizada em cima do "bar", a guarnição policial encontrou e apreendeu sobre a mesa 30 (trinta) "pinos" verdes de "cocaína" e sob o colchão que estava em um dos quartos a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Aflora dos autos que, Marcelo informou ter adquirido referida arma de fogo de um desconhecido, pagando pela mesma a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam aos denunciados e eram destinadas à comercialização.

Consta ainda, que Marcelo possuía referida arma de fogo em desconformidade com determinação legal, pois além de não possuir autorização de porte, esta era desprovida de registro no órgão competente (SINARM).

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 27/28, e autos de constatação de fls. 29 e 30.

Assim agindo, estão os denunciados MARCELO PIRES FERRAZ, MANOEL CARDOSO DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES SILVA MOREIRA, incursos nas sanções penais domiciliadas no artigo 33 e 35, da Lei 11.343/06, e artigos 14 e 16, da Lei 10.826/03, devendo os mesmos serem citados para responderem aos termos da presente, sob pena de revelia, para ao final ser o presente pedido julgado procedente.(...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada pelo
(i)
Boletim Unificado às fls. 06/10;
(ii)
o auto de apreensão às fls. 32/33;
(iii)
o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas às fls. 34,
(iv)
o auto de constatação de eficiência de arma de fogo às fls. 35;
(v)
bem como o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material Juntado às fls. 113/116;
(vi)
o Laudo de exame químico às fls. 240/242.

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
–
destaquei.

No caso vertente, os policiais militares em depoimentos firmes e coesos relataram em juízo que apreenderam drogas em posse do apelante, a ver:

Rodrigo Dias Poncidônio
(fls. 206 do ID 12517595)
: que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia de fls. 02/04 dos autos; que reconhece os acusados presentes nesta audiência como sendo as pessoas detidas no dia dos fatos narrados na denúncia; que a denúncia que motivou a abordagem dos acusados na residência, chegou aos policiais através do disque 181; que ao todo oito militares aproximadamente participaram da diligência na residência dos acusados; que o depoente participou das diligências no bar
; que o depoente presenciou a apreensão de todos os objetos e substâncias descritas na denúncia, tanto na residência do acusado Marcelo quanto na residência do casal Manoel e Maria de Loudes, ressalta que a residência do acusado Manoel e Maria de Loudes fica em pavimento em cima do bar pertencente ao casal, e a residência de Marcelo fica nos fundos do bar, no mesmo piso, onde também fica a garagem referida nos autos
; que não foi informado ao depoente que o acusado Marcelo tivesse livre acesso as dependências da residência dos acusados Manoel e Maria de Loudes; que o depoente trabalha na região que contem o bairro Jardim Carapina desde 2012 e, que esta lotado na Companhia do GAO; que quanto aos acusados Manoel e Maria de Loudes vem a esclarecer que eles são proprietários do "bar do branco" cujo o local é conhecido por diversas vezes ter sido apontado como ponto de tráfico, servindo o mesmo como referência até para encontros de criminosos, haja, vista existir nas proximidades três gangues rivais; que as denúncias que recebem sobre referido bar apontam inclusive ao favorecimento ao crime de tráfico pelos proprietários; que o depoente nunca apreendeu substância entorpecente com os acusados Manoel e Maria de Loudes, não tendo informação sobre outras ocorrências nesse sentido; que não conhecia o acusado Marcelo de outras ocorrências ou diligências;
que no local o acusado Marcelo assumiu a propriedade tanto das drogas quanto da arma e muni
ç
ões encontradas; que não se recorda se a droga encontrada sobre a mesa da casa onde mora o casal Manoel e Maria de Lourdes teria sido assumida pelo acusado Marcelo como sua; que o casal de acusados Manoel e Maria de Loudes o tempo todo negaram o envolvimento com o crime e não sabiam do comércio praticado pelo acusado Marcelo
; que Vale ressaltar que o baú de madeira onde foi encontrada a arma de fabricação caseira, calibre 12 estava trancado cujo a guarda da chave pertencia ao acusado Manoel e que a mesma estaria no bairro Planalto Serrano, em outra residência de sua propriedade; que para terem acesso ao conteúdo do baú os policiais se valeram de uma pequena fresta na tampa do baú por onde visualizaram a arma em seu interior o que justificou o rompimento do seu lacre para apreensão da arma e droga ali existente; que quanto a chave só foi ouvido o acusado Manoel; que a arma de fabricação caseira encontrada no baú, não obstante ser de fabricação artesanal era muito bem acabada, possuía tambor para acomodação das munições, era equipada inclusive com bandoleira.

Samuel Sousa Marques
(fl. 208 do ID 12517595)
: que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia de fls. 02/04 dos autos; que frente a frente com os acusados reconhece como sendo as pessoas detidos no local no dia dos fatos; que reconhece como sua a assinatura posta nos termos de fls. 24/25 dos autos; que estava abordo na mesma viatura onde estava também a outra testemunha policial Rodrigo; que mostrada ao depoente as fotos trazidas pelo I Defesa dos acusados Manoel e Maria de Loudes, reconheceu como sendo o local da diligência; que o local onde foi feita as diligencias e presos os acusados já é afamado como ponto de ocorrências de vários ilícitos, inclusive fonte de várias denúncias, mas apesar disso o depoente nunca efetuou a prisão do casal Manoel e Maria de Lourdes nem encontrou drogas na posse deles nem do acusado Marcelo, este, desconhecido do depoente até a ocorrência dos fatos narrados nesta denúncia.

A ver o depoimento de Samuel Sousa Marques em sede policial (fl. 24/25 do ID):

“QUE: Em verificação disque denúncia nº 57657 realizado através do 181, onde consta que Marcelo, Manoel "Branco" e Lourdes (esposa do Branco), praticavam o crime de tráfico de entorpecentes no bar e guardavam na garagem de "branco" dentro de um caixote de madeira três armas,um revolver cal.38,uma pistola cal.380 e uma espingarda caseira cal.12,ainda segundo denúncia na casa dos fundos onde residia Marcelo, o mesmo preparava as drogas no interior de sua residência. Diante dos fatos a RP 3452 GAO prosseguiu ao local com o apoio da RP 3188 GAO para averiguar a denúncia.
Ao chegarmos no local, Marcelo em atitude suspeita entrou rapidamente no bar, foi realizado a busca pessoal no mesmo e nada de ilícito foi encontrado. Ao realizarmos a busca no bar na presença dos proprietários, sr Manoel e sua esposa Lourdes foi encontrado 50 pedras de crack, 27 pinos de cocaína, 2 munições cal.762, 1 munição cal.380, 1 munição de cal.45, 1 cartucho de espingarda cal.32 e R$457,00.
Na área da garagem que dar acesso ao bar foi localizado um caixote de madeira que estava fechado, perguntado ao sr Manoel sobre a chave do cadeado, o mesmo informou aos militares que a chave estaria em Planalto Serrano, porém através de uma abertura da caixa, foi visualizado uma espingarda cal.12 de fabricação caseira municiada com 6 munições,12 pedras de crack e R$ 45,00 em notas trocadas. Em entrevista com Marcelo, o mesmo informou ser o proprietário da arma.
Na residência do Marcelo que fica nos fundos,foi localizado um sacola contendo vários pinos,ácido bérico e sacolés para o preparo dos entorpecentes. Na casa do Manoel e da Lourdes que fica em cima do bar foi localizado sobre a mesa da cozinha, na presença deles, uma sacola contendo 30 pinos verde de cocaina e R$ 250,00 sob o colchão do quarto.
Informo ainda que o tráfico era realizado a poucos metros de uma igreja evangélica "Assembléia de Deus" e o bairro fica nas imediações do 6 BPM "unidade policial". A espingarda cal.12 apreendida, possui o cano com o comprimento menor que 60cm. Os detidos foram conduzidos e entregue a 3 regional da Serra sem lesões corporais aparentes. Foi necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física dos militares e dos próprios detidos”.

Além do exposto, o recorrente confessou, mesmo que parcialmente, a prática do art. 33, da Lei nº 11.343/06 tanto em sede policial quanto em sede judicial:

MARCELO PIRES FERRAZ em sede policial (fl. 28 do ID 12517595)
: “QUE assume a propriedade da droga e da arma; QUE narra que ele mesmo compra a droga em estado bruto e as prepara para o comércio; QUE vende drogas há aproximadamente dois meses; QUE a arma, comprou por mil e quinhentos reais, não sabendo dizer com quem, há aproximadamente dois meses, para se defender; QUE mora de aluguel na casa do Manoel, há aproximadamente três meses; QUE alega que os donos da casa não sabiam de nada nem tem nada a ver; QUE nunca foi preso anteriormente [...]”

MARCELO PIRES FERRAZ em sede judicial (fl. 2
11
do ID 12517595)
: QUE após a leitura da denúncia de fls 02/04,
diz que os fatos são verdadeiros em parte, mormente no que se refere a sua pessoa
; que era inquilino dos denunciados Manoel e Maria há quatro meses; que no imóvel alugado junto aos demais denunciados residia em companhia de sua esposa; que é pintor; que nenhuma outra pessoa frequentava a sua residência além do interrogado e sua esposa; que nem o interrogado nem a sua esposa são traficantes ; que não é usuário de entorpecente, nem sua esposa;
que admite que estava desempregado quando dos fatos e que iria começar a comercializar entorpecente; que alega que nem chegou a iniciar a comercialização dos entorpecentes; que apesar de ser inquilino dos demais denunciados não tinha acesso a residência deles
; que sua esposa é do lar; que nunca trabalhou como ajudante no bar dos demais denunciados; que a arma calibre 12 foi encontrada dentro do caixote que ficava em uma garagem; que não possui carro e não fazia uso da referida garagem lá colocando carro; que na garagem referida ficava o carro do denunciado Manoel; que nunca possuiu carro; que o acesso a sua quitinete era feita pela referida garagem; que a arma calibre 12 foi encontrada na garagem, dentro de um caixote; que o referido caixote possui chaves da qual não detinha; que sua esposa também não detinha a chave do referido caixote; que o caixote em questão pertence ao denunciado Manoel; que nunca foi preso ou processado anteriormente; que não possui filhos; que lido o depoimento prestado na esfera policial de fls 28 , não o confirma, ratificando o depoimento prestado em Juízo.

Portanto, a retratação judicial do Apelante resta completamente isolada nos autos, sendo uma tentativa ineficaz de se eximir da responsabilidade penal diante de um quadro probatório convergente, composto por sua confissão extrajudicial detalhada, pela apreensão material dos petrechos de preparo em sua residência e pelos depoimentos coerentes dos policiais em juízo.

No caso em comento, o Magistrado sentenciante, destinatário da prova, agiu com acerto ao conferir maior credibilidade à versão inicial, colhida no momento da prisão, do que à evidente e coordenada tentativa de retratação em juízo.

A prova, portanto, não se resume aos depoimentos policiais, pelo contrário, ela se completa com as circunstâncias fáticas da prisão (local, apreensão do dinheiro, arma e da droga) e, principalmente, com a declaração inicial do apelante.

Nada obstante, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

A condenação, portanto, é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Passa-se, portanto, à análise da dosimetria.

Noutro giro, verifica-se
ex officio
, que o Juízo de origem incorreu em erro ao consignar “
ausentes atenuantes
”, ignorando a confissão espontânea do réu, e, por consequência, deixou de promover a devida compensação com a agravante da reincidência.

De fato, ao ser interrogado em sede policial e em juízo – mesmo que parcialmente –, o apelante admitiu que estava em posse da droga, que iniciaria a traficar.

Neste ponto, ressalta-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, recentemente, fixou, em sede de Recurso Repetitivo, as teses do Tema 1194:

1.
A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/9/2025 (Recurso Repetitivo – Tema 1194) (Info 862).

Este é, precisamente, o cenário dos autos, uma vez que o apelante confessou um fato (posse de droga), por mais que tenha feito a ressalva de que não era traficante, visto que ainda não tinha iniciado a comercialização de entorpecentes.

Assim, a atenuante da confissão qualificada incide, nos termos do Tema 1194 .

Destarte, reformo a dosimetria, para, na segunda fase, reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, CP), mesmo que parcialmente.

No entanto, verifico que, uma vez que o magistrado fixou a pena no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em respeito ao enunciado da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, deixo de operar qualquer diminuição.

Na terceira fase da dosimetria, o magistrado corretamente incrementou a pena em 1/6 (um sexto), conforme previsão do art. 40, IV da Lei nº 11.343/06, de maneira que a pena definitiva permanece fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo,
ex officio
, a incidência da atenuante da confissão 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo, contudo, a pena fixada na sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.